Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE SINDICALIZADO. ELEIÇÕES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. TRANSCURSO DE TEMPO. INÉRCIA. AUSENTE RISCO DE DANO.1 – Exclusão de sindicalizado. Eleições. Competência da justiça comum. Não se aplica a norma de competência do inciso III, art. 114 da Constituição Federal às demandas entre sindicato e sindicalizados quando esses se submetem ao regime jurídico previsto na Lei 8.112/1990. Precedentes.2 – Violação ao contraditório e a ampla defesa. Não demonstrada. As regras concernentes aos direitos fundamentais ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF/88) são aplicáveis às relações privadas, tais como aquelas que exigem a dependência do vínculo associativo (RE 201819/RJ, Min. GILMAR MENDES). O autor foi submetido a processo disciplinar por violação às disposições estatutária. Não restou demonstrada, neste momento processual, a violação ao contraditório e à ampla defesa.3 – Transcurso de tempo. Inércia. Ausente risco de dano. O agravante foi excluído do quadro de filiados do sindicato em 2018, sem que se insurgisse contra o resultado do processo ético disciplinar. Desde que foi excluído do sindicato já ocorreu pelo menos uma eleição sem que o processo fosse questionado anteriormente. Risco de dano grave ou de difícil reparação não demonstrado.4 – Recurso conhecido, mas não provido.
f